Tribunal: CARF
Processo: 10580.730635/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO. MATADOURO.
A tributação das agroindústrias prevista no artigo 22-A da lei 8.212/91 não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, e nem às agroindústrias de suinocultura, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 da mesma Lei.
O matadouro que presta serviços a terceiros é tributado conforme artigo 22 da lei 8.212/91.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa devidos à cota patronal, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730635/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
CRIACISAL CRIAÇÕES ABATE DE SUÍNOS E AVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO. MATADOURO.
A tributação das agroindústrias prevista no artigo 22-A da lei 8.212/91 não se
aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, e nem às
agroindústrias de suinocultura, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 da mesma Lei.
O matadouro que presta serviços a terceiros é tributado conforme artigo 22 da
lei 8.212/91.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF N.o 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa devidos à cota patronal, bem como sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei
Orgânica da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730635/2010-95
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de CRIACISAL CRIAÇÕES ABATE
DE SUÍNOS E AVES LTDA., tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acordão recorrido assim dispõe:
“Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização foram lavrados os seguintes autos de infração:
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 73 a 100), em síntese, o
seguinte:

O contribuinte optou pelo sistema de tributação SIMPLES, em 01/01/2000, com
exclusão em 30/06/2007, data da implementação do Simples Nacional;
A empresa, que iniciou o seu funcionamento em 1990, praticamente não pagou
nenhuma contribuição previdenciária, até mesmo os valores descontados dos segurados,
durante todo o período de funcionamento;
A análise das GFIPs mostra que o contribuinte enviou as guias com FPAS 515 e código
de recolhimento 515, com opção pelo SIMPLES, mesmo após a exclusão da empresa
dessa forma de tributação;
A empresa alega não possuir contabilidade formal;
DO ENQUADRAMENTO CORRETO NO FPAS A empresa afirma ser uma
agroindústria.
Intimada, a empresa informa que não compra animais para abate, mas apenas realiza o
abate de bovinos para diversos clientes, através do estabelecimento 33.890.948/000208.
O estabelecimento 33.890.948/000119 realizava a criação de suínos, mas atualmente
está desativado.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

O estabelecimento 33.890.948/000380, localizado em Feira de Santana, realiza a
engorda final de suínos, atualmente em processo de desativação.
Os estabelecimentos 33.890.948/000119 e 33.890.948/000380, para efeito desta
auditoria, foram classificados no FPAS 795, agroindústria de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura.
estabelecimento 33.890.948/000202, por prestar serviços para terceiros, deve ser
enquadrado da seguinte forma: o setor rural no FPAS 787, e o setor industrial no FPAS
507.
DA BASE DE CÁLCULO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Foi efetuada a auditoria básica na remuneração de empregados.
Devido às atividades desenvolvidas pela empresa, foi considerado o SAT/RAT de 3%;
Foram efetuados os levantamentos FG, referente à folha de pagamento relativa a
empregados e contribuintes individuais declarada em GFIP antes do início da ação fiscal
e F1, F2, F3 e F4, relativa a empregados não declarados em GFIP, vinculados aos FPAS
795, 531, 787 e 507 respectivamente.
As diferenças entre o valor declarado em GFIP relativa aos empregados do
levantamento FG e não integralmente pagas caracterizam-se como inadimplemento e
não serão cobradas nesta auditoria.
Foram considerados os valores pagos pelo contribuinte, detalhados no RDA.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A empresa optou pela tributação do SIMPLES FEDERAL de 01/01/2000 a 30/06/2007.
Através do processo 10580.730769/201014, a empresa foi excluída do
SIMPLES FEDERAL, através do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS 016, de
25 de outubro de 2010, por prática reiterada de infração à legislação tributária, com
efeitos a partir de 01/01/2000.
DOS AUTOS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Para os fatos geradores até 03/12/2008 foi efetuada a comparação das multas aplicadas
em razão da entrada em vigor da medida provisória 449, de 03/12/2008 com a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, para aplicação da
multa mais benéfica ao contribuinte.
Para todas as competências, a multa menos severa foi a posterior definida pela MP 449,
com auto de infração por descumprimento de obrigação acessória CFL 78, com a multa
de ofício de 75%.
Além dos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, CFL 78, no
valor de R$ 19.500,00, foram aplicados os autos de infração por descumprimento de
obrigação acessória, CFL 35, no valor de R$ 14.317,78, cobrado no debcad
37.298.0341, pela não apresentação da documentação, e o auto CFL 38, no valor de R$
14.317,78, debcad 37.298.9350, pela omissão de informação verdadeira solicitada
através do termo de intimação fiscal 01.
A empresa não entregou a documentação em meio digital solicitada através do termo de
início sujeitando-se ao auto de infração por descumprimento de obrigação acessória –
CFL 23.
Como foi aplicado o auto de infração CFL 78, a multa relativa ao CFL 23 não foi
aplicada, substituindo-se pelo agravamento em 50% da multa de 75%, atingindo o
percentual de 112,5%.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais.
Não foi efetuado termo de arrolamento de bens.
DOS DEMAIS PROCESSOS
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que os processos que compõem a presente
fiscalização encontram-se na seguinte situação:

Desta
forma,
verifica-se
que
os
processos
10580.730635/2010-95
e
10580.730637/2010-84 foram impugnados e estão aguardando julgamento. Os demais
processos foram parcelados ou baixados por liquidação e não serão objeto de
julgamento.
Importa registrar que o processo 10580.730637/2010-84, que trata sobre as
contribuições sociais previdenciárias de terceiros, no qual está sendo julgando nessa mesma
sessão.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz, em apertada síntese, que a
fiscalização realizou lançamento com materialidade equivocada, já que o contribuinte não
poderia ser classificado como agroindústria, pois abate bovino para diversos clientes e não abate
animais de sua produção nem adquire produção de terceiros. Este erro de classificação macula de
nulidade o auto de infração ora impugnado; e pede o cancelamento da exigência fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO LANÇAMENTO FISCAL E DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA
CONTRIBUINTE
A presente autuação decorre da exclusão da contribuinte do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte
SIMPLES, por meio de Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS 016, de 25 de outubro de
2010, por prática reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a partir de 01/01/2000.
Com isso foram lançadas as contribuições sociais previdenciárias devidas à
empresa, cota patronal.
Conforme determinada o artigo 28, da Lei 8.212/91, são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
ou segurados participantes das operações relativas a prestação de serviços a terceiros, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades,
determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a favor da
Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Segundo consta do relatório fiscal de e-fls. 73/100, a contribuinte teria sido
caracterizada por desenvolver atividades próprias de agroindústria, que em decorrência da
prestação de serviços a terceiros, deveria ter observado os dispositivos abaixo citados, no que
dispõe o art. 22, da Lei no 8.212/1991, em especial ao que prevê o art. 22-A, da citada Lei, § 2o,
in vebis:
O art. 22 da Lei no 8.212/1991, disciplina a contribuição a cargo da empresa:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no Art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do Art. 22 desta Lei, é de: (Artigo
acrescentado pela Lei no 10.256, de 9.7.2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.
§ 1o (VETADO)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do Art. 22 desta Lei.” (grifo nosso);
(...)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído pela Lei no 10.256,
de 2001).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

A recorrente por sua vez contesta a classificação e enquadramento fiscal,
aduzindo que não é agroindústria, pois realiza atividades no abate bovino para diversos clientes e
não abate animais de sua produção nem adquire produção de terceiros. Entende que esse erro de
classificação causa a nulidade dos autos de infração.
Expõe em seu recurso o conceito de Agroindústria, tentando afastar a acusação
fiscal, e alega que atua na atividade de abate bovinos para diversos clientes, abatendo animais de
propriedade de terceiros.
Ocorre que, conforme se verifica do item 13 do relatório fiscal da autuação, a
própria empresa afirmou, durante a fiscalização, que era uma agroindústria, tendo a seguinte
constatação:
17 O estabelecimento 33.890.948/0001-19, localizado na BR 093, Km 3,5, realizava a
criação de suínos, mas atualmente encontra-se desativado. O estabelecimento
33.890.948/0003-80, localizado na cidade de Feira de Santana (BA), realiza a engorda
final de suínos, atualmente em processo de desativação e o estabelecimento
33.890.948/0004-61, localizado na cidade de Própria (SE), nunca chegou a funcionar.
Contudo, a contribuinte alega que o Decreto-Lei No 1.146, de 31 de dezembro de
1970 não faz distinção ente abate de produção própria e produção de terceiros, e que deveria ser
enquadrado na tributação destinado a atividade de “matadoro”, conforme
“Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de
setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro
de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha mensal dos salários de contribuição
previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I- Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de
algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas”.
§ 1o Os contribuintes de trata êste artigo estão dispensados das contribuições para os
Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comercio (SESC) e Serviços Nacionais de
Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SENAC), estabelecidas na
respectiva legislação”.
A classificação da atividade desenvolvida pela inscrição jurídica FPAS 795, nos
estabelecimentos 33.890.948/0001-19 e 33.890.948/0003-80, que descreve como Agroindústria
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, em razão das atividades desenvolvidas
pela recorrente e constatada pela auditoria fiscal.
Com isso, o relatório fiscal informou que:
“22. O estabelecimento 33.890.948/0002-02, inicialmente poderia ser
enquadrado no FPAS 825, por se enquadrar no art. 2o, caput, do Decreto-Lei no
1.146/70:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

Cana-de-açúcar, laticínios, beneficiamento de chá e mate, uva, extração e
beneficiamento de fibras vegetais e descaroçamento de algodão, beneficiamento
de café e de cereais (grãos em geral), extração de madeiras para serraria, resina,
lenha e carvão vegetal, matadouros ou abatedouros de animais de qualquer
espécie e charqueados.
(...)
23 No entanto, por prestar serviços para terceiros, o estabelecimento deve ser
enquadrado o setor rural no FPAS 787 (se houver) e o setor industrial no FPAS
507. Segundo informações fornecidas pelo próprio contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01, o estabelecimento apenas presta serviços de
abates de animais para terceiros”.
A decisão de piso assim lançou:
A tributação dos estabelecimentos 33.890.948/0001-19 e 33.890.948/0003-80 deve ser
efetuada na forma do art. 22, pois o artigo 22 A não se aplica às agroindústrias de
suinocultura conforme §4o do artigo 22A da lei 8.212/91.
Em relação ao estabelecimento 33.890.948/000208, mesmo sendo a empresa como um
todo classificada como agroindústria, as operações relativas a prestação de serviços a
terceiros continuam sendo tributadas conforme a regra geral prevista no artigo 22, da lei
8.212/91. Tudo conforme §2o do artigo 22A da lei 8.212/91.
Para as constatações e apurações identificadas, a recorrente não obrou apresentar
provas em contrário, ou que pudesse classificar ela na atividade que entendia ser a mais
adequada. Ainda, não houve nem cotejamento sobre sua própria afirmação de que atuaria na
atividade da agroindústria. Além disso, a classificação da atividade da empresa decorre de
processo próprio no órgão específico para essa análise.
Ainda, quanto à tributação especial requerida em seu recurso, a decisão de
primeira instância assim concluiu:
Em relação à tributação especial a que o contribuinte alega, cumpre esclarecer que,
conforme já demonstrado, embora o contribuinte possa ser classificado como
agroindústria, não está sujeito à tributação especial por prestar serviços a terceiros.
O anexo I da IN 971, de 13 de novembro de 2009 relaciona os códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS) e instruções de seu uso.
No item 2.1 do anexo 1 da IN 971/2009, consta o conceito de indústria rudimentar e
detalhamentos sobre a classificação das indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-
Lei 1.146/70:
Indústria rudimentar. Para fins de recolhimento das contribuições sociais destinadas à
seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como indústria rudimentar
(FPAS 531) o conjunto de atividades destinadas à produção de bens simples, para
industrialização ou consumo, nos quais o processo produtivo é de baixa complexidade.
(...)
Indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
A relação é exaustiva e se refere a indústrias rudimentares, as quais, por força do
dispositivo, contribuem para o Incra e não para o Sesi e Senai.
Tratando-se de pessoa jurídica classificada como indústria e que empregue no
processo produtivo matéria-prima ou produto oriundo da indústria rudimentar a
que se refere o art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970, serão devidas contribuições de
acordo com o FPAS 507 e código de terceiros 0079. Tratando-se de agroindústria,
haverá 2 (duas) bases de incidência, as quais devem ser
declaradas de forma discriminada na GFIP:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

a) valor bruto da comercialização da produção total do empreendimento, a fim de
recolher as contribuições devidas à seguridade social e ao Senar (FPAS 744 atribuído
pelo sistema), em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991; e
b) remuneração total de segurados (folha do pessoal rural e da indústria), a fim de
recolher as contribuições devidas ao salário-educação e ao Incra (FPAS 825, código
de terceiros 0003).
De fato, prestando serviços para terceiros, não é possível considerar o matadouro como
indústria rudimentar no conceito extraído da IN 971/2009, e portanto, a empresa deve
ser enquadrada no FPAS 507.
No mesmo anexo I, constam informações sobre o código 825, que se refere a tributação
especial incidente sobre a receita bruta das agroindústrias, conforme abaixo:
Agroindústria cuja atividade esteja relacionada no caput do art. 2o do Decreto-Lei no
1.146, de 1970, a partir da competência novembro/2001.Tomador de serviço de
trabalhador avulso: contribuição sobre a remuneração de trabalhador avulso
vinculado à agroindústria relacionada no caput do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970.
Exclui-se deste código a prestação de serviços a terceiros. A prestação de serviços a
terceiros pela agroindústria está sujeita às contribuições a que se refere o art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991 (sobre a remuneração de segurados).
Diante dos fatos apresentados, entendo estar correto a decisão de piso, não
merecendo reparos.
Portanto, não há se falar em nulidade ou anulação da autuação, tendo em vista que
a auditoria fiscal realizou o enquadramento legal correto, diante dos fatos constatados
fiscalização.
Com isso, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância, não havendo
reparos a ser realizado.
DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E
HORAS EXTRAS
Alega que sobre essas rubricas não devem incidir as contribuições previdenciárias
sobre essas rubricas.
De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 1.072.485, com repercussão geral reconhecida (Tema 985), é
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias. Considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o entendimento deve ser
aplicado no caso em exame.
É nesse sentido o Acordão no 2301-009.153, prolatado por esta mesma Turma
Ordinária em processo tratando de contribuições destinadas a terceiros, cuja ementa encontra-se
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária a título de cota patronal sobre o adicional de 1/3 de
férias.
Quanto às horas extras, essa não estaria no rol de exclusão (isenção) do salário
contribuição do art. 28, §9, da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGÁ-LO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.036 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730635/2010-95

Fl. 547
DF CARF MF
Original